Tribunal: TJMT
Processo: 1007758-89.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007758-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.372.531-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ-FÉ - AFASTADA – MULTA POR EMBARGOS PROTELATORIOS – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica multa nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007758-89.2021.8.11.0003, interposto por DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, contra sentença de id. 151407989, proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” em desfavor de BANCO PAN S.A, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis- MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 151401789, o magistrado a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento da multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, nos termos dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, devidamente atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O Apelante interpôs embargos de declaração sob o fundamento de que houve omissão na respeitável decisão de (ID nº 84047629), assim, via de consequência, JULGOU IMPROCEDENTE os presentes embargos impondo ao embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mantendo a decisão guerreada em sua íntegra.

Em suma, aduz o apelante sob ID.151401799, (I) Assevera a inocorrência da litigância de má-fé imposta, pugnando pela exclusão da aplicação da reprimenda processual; (II) inaplicabilidade da multa de 1% nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, por atos protelatórios/atentatórios, diante da ausência de requisitos autorizadores. Além de prequestionar matérias. Ao final, requer o provimento do apelo.

Apresentada contrarrazões sob ID. 151401202, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007758-89.2021.8.11.0003, interposto por DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, contra sentença de id. 151407989, proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” em desfavor de BANCO PAN S.A., perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis- MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento da multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, nos termos dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, devidamente atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil , e ainda, multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa atualizado, nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, diante da interposição de embargos declaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à condenação em litigância de má-fé, aplicada em no percentual de 5% (cinco) por cento, melhor sorte socorre ao apelante.

Isso porque, as partes têm o dever de lealdade processual e a litigância de má-fé é incompatível à dignidade da justiça. Assim, a conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

Induvidoso é que, não restaram presentes as hipóteses elencadas no artigo 17 do CPC, não se evidenciando, de forma clara e induvidosa, a ocorrência de litigância temerária, haja vista a inexistência de prova robusta acerca da má-fé do apelante, sendo certo, ademais, que somente a presença de dolo instrumental, estimulador da conduta, cujo resultado é o ilícito processual, é que serve de fundamento a aludida pena.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - COPASA - EXIBIÇÃO DAS CONTAS DE ÁGUA APÓS RECUSA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN SPECIE".

- Deve ser responsabilizada pelas custas e ônus sucumbenciais da ação cautelar de exibição de documento a parte que deu causa a sua propositura, negando-se a atender ao pedido exibitório e forçando a busca da tutela jurisdicional para satisfazer a pretensão.

- O STJ assentou entendimento no sentido de que "na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar" (Recurso Especial, nº 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890)” (TJMG, RAC 1.0144.13.002153-4/002, Relator Des. Belizário de Lacerda)

Na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Quanto à multa dos embargos protelatórios/atentatórios, decisão de ID: 151401797, deve ser afastada, uma vez que já está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica multa nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

Portanto, no caso em debate fica rechaçada qualquer alegação de recurso protelatório a ensejar uma eventual condenação.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a condenação do apelante em litigância de má-fé, e para afastar também a multa fixada por embargos protelatórios, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023